Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Espólio de Kalil Chater contra sentença (Id 29739710) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da habilitação de crédito em inventário ajuizada por Julimar Viana Jacobina, indeferiu o pedido em razão da discordância dos herdeiros com o requerimento, sob o fundamento de que a controvérsia deve ser dirimida nas vias ordinárias. Como consequência condenou o habilitante nas custas processuais e deixou de arbitrar honorários advocatícios por se tratar de simples incidente. Em razões recursais (Id 29739712), o espólio apelante requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada para arbitramento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (Id 29739714). Em contrarrazões (Id 29739721), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto, sob alegação de que na habilitação de crédito na sucessão a mera discordância de qualquer interessado não torna litigiosa a demanda. Incluído o feito na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 16/2 até 23/2/2022 – Id 31945911). A apelada apresentou petição catalogada no Id 32287311 noticiando a celebração de acordo entre as partes nos autos 0729719- 79.2021.8.07.0001, no qual o apelante registrou a promessa de desistência do presente recurso. Apresentou documentos no Id 32287312 e, entre eles, a petição inserida na página 112, na qual o apelante informa “que o débito exequendo foi quitado nos termos do acordo celebrado (Id 109187008), comprovantes inclusos, restando apenas, a devolução do título exequendo por parte do Requerente.” É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com o acordo firmado, noticiado pela apelada, houve perda superveniente do interesse recursal, porque transigiram as partes sobre o objeto da demanda nos autos 0729719- 79.2021.8.07.0001. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso manejado porque o julgo prejudicado. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/2 até 23/2/2022) (Id 31945911). Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora